Tribunal: STF
Processo: Rcl 53496
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051, por suposto desrespeito ao que decidi no julgamento da Rcl 48.660/GO.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “O cabimento da presente reclamação encontra fundamento legal no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil1 e visa garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 48.660-GO.



    […]



    Ao apreciar o mérito da demanda, o Relator julgou ‘parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF)’. O Ministério Público interpôs agravo interno, o qual ainda não foi julgado pela Suprema Corte.



    Neste ínterim, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos originários da ação civil pública nº 0326371-21.2015.8.09.0051, após tomar ciência da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação 48.660-GO determinou, incorretamente, ‘a remessa dos autos ao órgão julgador, para que possa dar cumprimento ao comando da Corte Suprema, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o colegiado se pronuncie’.



    O Ministério Público impugnou a referida decisão, tendo em vista que ela não levou em consideração que a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski ainda não transitou em julgado e que o Ministro-Relator determinou a realização de um novo juízo de admissibilidade recursal, ou seja, não determinou o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação. Na oportunidade, o Ministério Público carreou o inteiro teor da Reclamação n. 48.660-GO aos autos para comprovar suas alegações.



    Ao analisar os pleitos ministeriais, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que ‘o ato atacado está desprovido de cunho decisório, tendo se limitado, isto sim, a observar determinação do Pretório Excelso’.



    Por entender que a determinação do Vice-Presidente do TJGO de remessa dos autos ao órgão julgador afrontou a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no bojo da Reclamação n. 48.660-GO, este Órgão Ministerial vem apresentar a presente reclamação.



    […]



    Da análise das decisões proferidas na Reclamação n. 48.660-GO é possível perceber o Ministro Ricardo Lewandowski acolheu, de forma monocrática, a pretensão deduzida pelo Estado de Goiás na peça de ingresso para ‘cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF)’.



    Extrai-se da referida decisão que o Ministro Ricardo Lewandowski vislumbrou que a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicando o Tema 376/RG, para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão resultante do julgamento do agravo interno interposto pela contraparte em face da referida decisão, mereciam ser cassados para que um novo juízo de admissibilidade fosse realizado (nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil).



    […]



    Nota-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é clara: o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deve promover um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás e, na oportunidade, não poderá aplicar o Tema 376/RG para negar seguimento ao recurso, embora estará permitido reconhecer a ausência de qualquer outro requisito de admissibilidade previsto na legislação processual civil.



    […]



    A decisão proferida na Reclamação deixa claro que o mérito Recurso Extraordinário deverá ser julgado pelo STF, ao mencionar que ‘quando o recurso extraordinário ou eventual agravo chegarem ao Supremo Tribunal Federal, poderá ser analisada, com maior verticalidade, se a tese firmada no julgamento do Tema 376/RG deve, ou não, incidir no caso concreto, desde que não se verifique algum óbice ao conhecimento do recurso’.



    Entrementes, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás insiste em afirmar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ‘determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador, para adoção das providências de mister’, oportunidade em que poderá haver, inclusive, juízo de retratação, excluindo-se o exame do mérito por esta Corte Suprema.



    Assim, entre o determinado pelo Supremo Tribunal Federal (realização de um novo juízo de admissibilidade ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC) e a providência tomada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (devolução dos autos ao órgão julgador de origem para realização do juízo de retração, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do CPC), existe um evidente caso de descumprimento do determinado pela Suprema Corte, de modo que o provimento da presente reclamação é imprescindível à garantia da autoridade de suas decisões.



    Desse modo, imprescindível a reforma da decisão para obstar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determine a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para realização do juízo de retração, uma vez que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal determinou outra providência.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.



    Primeiramente, destaco que a autoridade reclamada agiu corretamente ao não aguardar o trânsito em julgado da decisão que proferi na Rcl 48.660/GO, tendo em vista que o agravo regimental interposto naqueles autos não tem efeito suspensivo.



    Entretanto, verifico que aparentemente houve o descumprimento da decisão que proferi na Rcl 48.660/GO, porquanto o Vice-Presidente do TJGO, em vez de realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, adotou providência diversa.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da minha decisão:



    “Caberia à autoridade reclamada, se entendesse que o caso amoldava-se ao Tema 376/RG, enviar os autos para o órgão julgador competente ter a oportunidade de exercer juízo de retratação ou, se compreendesse haver distinção no caso concreto, apta a afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral, cingir-se ao exame do atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal.



    […]



    Entendo serem plausíveis as interpretações as quais consideram que: (i) o acórdão atacado pelo recurso extraordinário afronta o Tema 376/RG; e (ii) há distinção entre o caso concreto e o Tema 376/RG. 



    Não é plausível, apenas, a solução adotada pelo Tribunal reclamado de negar seguimento do RE, com base no já referido leading case.



    Nesse contexto, deve haver novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do novo CPC, sendo cabível o agravo previsto pelo art. 1.042, no caso de inadmissibilidade do RE.



    Quando o recurso extraordinário ou eventual agravo chegarem ao Supremo Tribunal Federal, poderá ser analisada, com maior verticalidade, se a tese firmada no julgamento do Tema 376/RG deve, ou não, incidir no caso concreto, desde que não se verifique algum óbice ao conhecimento do recurso.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” (documento eletrônico 12)



    Com efeito, apesar das considerações que fiz sobre quais seriam as providências legítimas que o Vice-Presidente do TJGO poderia ter adotado antes de negar seguimento ao recurso extraordinário, entendo, em um primeiro exame, que o comando da decisão foi claro ao determinar que fosse realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Dessa forma, o recurso extraordinário poderia ter sido admitido ou inadmitido, de acordo com o juízo do Vice-Presidente do TJGO a respeito do atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal.



    Nessa perspectiva, entendo que parece ter havido equívoco, por parte do Vice-Presidente do TJGO quanto à interpretação do que foi decidido na Rcl 48.660/GO.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJGO.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator